Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-11.2019.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800441-11.2019.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: MARIA NILZETE CASTRO DE JESUS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA N
ECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NA ORDEM DE 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE. SENTENÇA CONFIRMADA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1.

Verifica-se na legislação pertinente à matéria, em especial nos artigos 59, VIII c/c art. 75, I da Lei Municipal nº 044/97 e artigo 27 da Lei Municipal nº 047/97 que por restar patente e incontroverso o direito da autora em receber a gratificação de nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento), em razão de ter concluído o curso superior , conforme comprovado nos autos.

2. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença

proferida pelo douto juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos da
Ação Ordinária nº
0800441-11.2019.8.14.0003
ajuizada
por MARIA NILZETE CASTRO DE JESUS

contra o
MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Em síntese, narram os autos que
a autora é servidora pública municipal efetiva desde 01/03/1999, exercendo a função de professora de código MAG09D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, onde leciona na zona rural do Município de Alenquer

Aduziu que concluiu o curso de nível superior de Licenciatura em Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa, pela Universidade Luterana do Brasil, curso devidamente reconhecido pela Portaria Ministerial nº 40/2007, devidamente publicada no D.U.O de 13/12/2007.

Afirmou que, após a obtenção da referida graduação, a requerente, por inúmeras vezes solicitou junto à Secretaria Municipal de Educação, a gratificação de nível superior com base no Regime. Jurídico Único dos Servidores do Município (Lei Municipal nº 044/97) bem como, através de seu Sindicato – SINTEP, sem, contudo, obter qualquer resposta da Administração.

Desta feita, moveu ação ordinária visando a inclusão em seus proventos do Adicional de Escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base;

O juízo de piso, por sua vez, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

a) Determinar a parte requerida que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e

b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, a partir do ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.

Defiro a gratuidade de justiça a parte autora, isentando-a de custas e despesas processuais.

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, sendo o
quantum
arbitrado no momento da liquidação da sentença, isentando-o de custas na forma da lei.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos a esta Instância Superior para apreciação da Remessa Necessária.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela confirmação da sentença em todos os seus termos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou a autoridade coatora efetue o pagamento do adicional de escolaridade (nível superior), no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base da requerente.

De pronto, relevo que da análise dos fatos apresentados na ação, e a sentença ora reexaminada não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, da leitura das Leis Municipais nº 044/97 em seu art. 59, VIII c/c art. 75, I e Lei nº 047/97 em seu art. 27, evidencia-se que a sentenciada tem direito a receber a gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário base, em razão de possuir graduação em nível superior, senão vejamos:

Lei nº 044/97:

Art. 59 – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificação e adicionais:

(...)

VIII – adicional de escolaridade;

Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo o exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Lei nº 047/97:

Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE 50%. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELA FAZENDA. COMPENSAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Inteligência do art. 369 do Código Civil/2002. Não comprovada a liquidez dos créditos, indefere-se a compensação; 3- O cálculo dos consectários do crédito reclamado para servidores e empregados públicos, nos termos a saber : (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O dies a quo para efeito de correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e os juros a partir da citação do Município; 4- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário sentença alterada nos termos da fundamentação. (Acórdão nº 194.632. 3ª Câmara Cível Isolada. Relator: Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. DJe 24/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. E REEXAME DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DO ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PROFESSOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II

Extrai-se da legislação pertinente à matéria em especial a art. 2º da Lei Municipal n° 16/2004 que por restar patente e incontroverso o direito da autora em receber a gratificação concedida para valorizar os profissionais da educação, pelo seu aprimoramento na área do conhecimento. Com efeito, diante da conclusão do curso superior faz jus a essa gratificação, bem como aos reflexos decorrentes que devem ser calculadas so bre o salário base.

III

À unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para isentar o Município Demandado das custas processuais. Art. 15, alíneas g da lei estadual n 5.738/93 Regimento de Custas do Estado do Pará. Mantidos os demais termos da r. sentença monocrática. Reformando em parte a sentença reexaminada. (2014.04640322-50, 139.895, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-10-20, Publicado em 2014-11-06)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL DO GRUPO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NA ORDEM DE 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE E REFLEXOS NO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTINA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do Reexame e confirmou a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Turma julgadora: DESA. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e DESA. DIRACY NUNES ALVES

RELATORA.

Plenário da 5ª Câmara Cível Isolada, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 07 DIAS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS E TREZE (2013).

DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA Relatora (2013.04226823-63, 126.664, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-07, Publicado em 2013-11-19)

Diante dos dispositivos acima transcritos, percebe-se configurado o direito da parte autora ao recebimento da gratificação de escolaridade, uma vez que devidamente comprovou a escolaridade exigida, bem como o exercício da função de professora, o qual não vem sendo implementado nos vencimentos da autora pela Administração Municipal, porém, legalmente instituído pelas leis acima transcritas.

Em sendo assim, entendo que a sentença reexaminada não merece reparos, posto que exarada corretamente.

ANTE O EXPOSTO,
e na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA
A QUO
EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021